Tribunal: TCU
Processo: 016.976/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.976/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Giordani de Souza (XXX.453.689-XX); Debora de Lima Deolindo (XXX.440.249-XX); Ivanir Stein Nehls (XXX.127.739-XX); Joseane Pasini Deolindo (XXX.652.189-XX); Leda Rejane Giordani de Souza Giavarina (XXX.649.739-XX); Lenir Vendramin Nunes (XXX.323.281-XX); Lucia Batista (XXX.561.809-XX); Maria Luiza Hang (XXX.447.359-XX); Mayara de Lima Deolindo Osterloh (XXX.160.299-XX); Nerise Maria de Araujo (XXX.031.309-XX); Nicea Giordani de Sousa Mezari (XXX.117.609-XX); Rosemarie Hille (XXX.884.199-XX); Teresinha Maria Hille (XXX.799.879-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.